Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721811-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso, suscitado nas contrarrazões apresentadas no ID 48574474 - págs. 6 e 7. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora